Tribunal: TJPA
Processo: 0800355-55.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800355-55.2022.8.14.0061

APELANTE: JOSE ANTONIO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. OPERAÇÕES ATÍPICAS. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por José Antônio, reformando sentença de improcedência para condenar a instituição financeira à restituição integral dos valores fraudulentamente transferidos, abatidos os já devolvidos administrativamente, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com inversão do ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (ii) aferir se o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (iii) definir se a instituição financeira responde objetivamente por fraude perpetrada por terceiros mediante engenharia social no âmbito de operações bancárias; (iv) apurar se estão configurados os pressupostos para a condenação em danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, pois o art. 932, IV e V, do CPC autoriza o relator a decidir individualmente com base em entendimento sumulado do STJ — notadamente a Súmula 479.

A fraude por engenharia social constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira a alegação de participação involuntária do consumidor.

A realização de transferências em valores expressivos e incompatíveis com o perfil de consumo do correntista idoso evidencia ausência de mecanismos eficazes de segurança e configura falha na prestação do serviço.

A condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso impõe à instituição financeira um dever reforçado de segurança, nos termos do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos.

O dano moral, na espécie, é in re ipsa, diante da significativa perda patrimonial e da vulnerabilidade do consumidor idoso, circunstância que ultrapassa meros aborrecimentos cotidianos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, aplica entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça — notadamente a Súmula 479 — para dar provimento a recurso de apelação.

2. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder pela pretensão indenizatória decorrente de fraude bancária sofrida por seu correntista, pois a demanda funda-se na falha na prestação do serviço bancário — e não na responsabilidade pessoal dos autores do ilícito —, sendo a relação jurídica de consumo o vínculo jurídico suficiente para estabelecer a pertinência subjetiva da lide.

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias perpetradas por terceiros mediante engenharia social, por constituir fortuito interno inerente ao risco da atividade, sendo inaplicável a excludente de culpa exclusiva da vítima quando o consumidor é induzido, por simulação de atendimento bancário legítimo, a fornecer dados e realizar operações fraudulentas.

4. A realização de transações bancárias em valores expressivos e incompatíveis com o perfil histórico de consumo do correntista evidencia falha no dever de segurança da instituição financeira, ensejando a restituição integral dos valores subtraídos e indenização por danos morais.

5. A condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso impõe às instituições financeiras um dever reforçado de segurança, nos termos do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (Id. 35175832), com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática (Id. 34255754) que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por JOSÉ ANTÔNIO nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida em face da ora Agravante.

A sentença de origem, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização, fundamentando que o autor, ao fornecer dados sigilosos e realizar procedimentos de segurança orientados por terceiros, teria agido com culpa exclusiva, afastando a responsabilidade do banco por se tratar de fortuito externo.

Em suas razões recursais, o Apelante/Agravado sustentou a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a falha na prestação do serviço, uma vez que o banco não adotou medidas eficazes para impedir que operações fraudulentas fossem realizadas.

O Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a tese de culpa exclusiva da vítima.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, opinando pela reforma da sentença e fixação de danos morais em R$ 15.000,00.

A decisão monocrática agravada reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base na Súmula 479 do STJ e, dando parcial provimento ao recurso, condenou o Banco do Brasil S/A: (a) à restituição integral dos valores fraudulentamente transferidos, abatidos os já devolvidos administrativamente; (b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e (c) ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Agravo Interno, o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, pois existiria jurisprudência divergente sobre a matéria; (ii) o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que os autores do ilícito são plenamente identificados nos autos e toda a conduta prejudicial partiu de terceiros alheios à instituição; (iii) toda a cadeia de eventos decorreu de atos praticados diretamente pelo próprio consumidor, sem qualquer ingerência do banco; (iv) o evento constitui fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade civil; (v) não há dano moral indenizável diante da inexistência de falha do banco.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, requerendo a manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

II – ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo que o conheço.

III – MÉRITO

O cerne da controvérsia reside em: (i) aferir se a decisão monocrática poderia ter sido proferida sem submissão ao colegiado; (ii) verificar se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para a demanda; (iii) definir se a fraude por engenharia social caracteriza fortuito interno ou externo para fins de responsabilidade civil da instituição financeira; e (iv) verificar se estão presentes os pressupostos para a condenação em danos materiais e morais.

III.1 – Da inaplicabilidade da violação ao princípio da colegialidade

O Banco agravante sustenta, preliminarmente, que a decisão monocrática teria violado o princípio da colegialidade, ao argumento de que existiria jurisprudência divergente sobre a matéria, o que imporia a submissão do caso ao colegiado.

Sem razão o Agravante.

O art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o relator a, monocraticamente, dar ou negar provimento a recurso quando o entendimento do tribunal estiver sedimentado em súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. No presente caso, a decisão monocrática agravada amparou-se precisamente na Súmula 479 do STJ, que cristaliza entendimento consolidado sobre a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias praticadas por terceiros.

A existência de julgados isolados em sentido contrário não tem o condão de afastar a aplicação de enunciado sumular de Tribunal Superior. A súmula vincula justamente para pacificar a jurisprudência, e sua aplicação monocrática é não apenas permitida, mas incentivada pelo sistema processual vigente, à luz dos princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

Ademais, não prospera o argumento de que o caso concreto apresentaria peculiaridades capazes de afastar a aplicação da Súmula 479/STJ. Como se demonstrará a seguir, as circunstâncias dos autos — fraude por engenharia social sofrida por consumidor idoso, com transferências atípicas que o sistema bancário deveria ter bloqueado — se amoldam perfeitamente ao conteúdo da súmula e à jurisprudência consolidada desta Turma.

Rejeita-se, pois, a preliminar arguida.

III.2 – Da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil

O Banco agravante suscita, em caráter preliminar, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que os autores do ilícito são plenamente identificados nos autos e que toda a conduta prejudicial ao Agravado foi praticada por terceiros, sem qualquer ingerência da instituição financeira.

A preliminar não merece acolhida.

A legitimidade passiva decorre da pertinência subjetiva da lide, isto é, da identidade entre o réu e o sujeito que, na relação jurídica de direito material deduzida em juízo, ocupa o polo passivo da obrigação. No caso em exame, a demanda versa sobre a responsabilidade civil da instituição financeira por falha na prestação do serviço bancário — e não sobre a responsabilidade penal ou cível dos golpistas —, sendo o Banco do Brasil o sujeito que integra a relação jurídica de consumo da qual emerge a pretensão indenizatória. Não há, portanto, qualquer vício de legitimidade.

A circunstância de os autores do ilícito estarem identificados na inicial é irrelevante para fins de aferição da legitimidade passiva do banco. O fato de um terceiro ter praticado a fraude não exclui, por si só, a responsabilidade da instituição financeira pela falha de segurança que possibilitou a consumação do golpe. A ação é proposta contra o banco precisamente porque a ele incumbia o dever de monitorar operações atípicas e de impedir transferências incompatíveis com o perfil do correntista — dever este que não foi cumprido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. FRAUDE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURADO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Considerando que a parte autora sustenta que ocorreu falha na prestação dos serviços bancários fornecidos pelo réu, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da instituição financeira. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
2. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, afigura-se como objetiva com amparo na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita a excludente de responsabilidade, desde que comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 3. O fortuito ou fato de terceiro não evidencia causa excludente de responsabilidade do banco, máxime por se tratar de fator inerente ao próprio risco da atividade exercida. Precedentes desta Corte. 4. Configurado o fortuito interno, a responsabilização objetiva encontra amparo jurisprudencial no enunciado da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça que dispõe: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.? 5. No caso vertente, o apelante/réu não apresentou elementos probatórios suficientes para corroborar sua versão de que foram tomadas todas as medidas cabíveis a evitar prejuízos ao autor, considerando que as contratações decorreram de fraude praticada por terceiro. Por outro lado, as alegações do apelado/autor apresentam verossimilhança com os elementos trazidos, mormente diante de sua procura pelo banco em busca do imediato cancelamento das contratações. 6. No caso em exame, em que o autor, por falha na prestação dos serviços pelo réu, se viu importunado por descontos em seu contracheque decorrentes de contratos fraudulentos, expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral. 7. Consideradas a responsabilidade do banco apelado em evitar a consumação da fraude, a falha na prestação do serviço, a repercussão na esfera pessoal da vítima, razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pelo apelado/autor, sem que se configure enriquecimento sem causa. 8. Ausentes as hipóteses previstas no art. 80 do CPC na relação processual em comento, não há falar em condenação por de litigância de má-fé. 9. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07371182820228070001 1732428, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 19/07/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/08/2023).”

destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX. RESPONSABILIDADE DO BANCO. LEGITIMIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO BANCO RÉU. No caso dos autos, a parte autora narra ter sido vítima do "golpe do PIX", através do qual fraudadores, se utilizando ardilosamente do nome da instituição financeira, entraram em contato com a vítima sob argumento de segurança e confirmaram os dados sensíveis do consumidor, realizando posteriores operações com transferência através de PIX.
A participação de terceiro na fraude não é apta a elidir a responsabilidade da instituição financeira, já que relacionado ao risco inerente à sua atividade.
A confirmação dos dados já obtidos pelos fraudadores que se fazem passar de funcionários da instituição bancária não caracteriza sua culpa exclusiva pelo evento, haja vista que ela foi induzida a esse comportamento. O "golpe do PIX" exige o conhecimento de informações bancárias do correntista, as quais são de responsabilidade da instituição financeira, motivo por que esta responde pelos danos causados, sobretudo quando não bloqueia as transações, embora sejam evidentemente suspeitas e incompatíveis com o padrão de operação da vítima, como evidenciado nos autos. o. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência das Súmulas 479 do Superior Tribunal de Justiça e 94 deste Egrégio Tribunal. Apelante que teve quantias transferidas de sua conta corrente em favor de terceiros desconhecidos, o que, evidentemente, acarretou angústia e abalo psicológico, além de ter ocasionado a perda do tempo útil do consumidor, que se viu obrigado a buscar o meio judicial para ter seu direito respeitado. No caso concreto, verifica-se que o banco apelado, mesmo ciente da existência da fraude e dos reclames da parte autora, deixou de adotar as medidas necessárias, a redundar em incontestes transtornos e aborrecimentos à consumidora, mormente em razão do valor expressivo das compras, o que supera os limites do mero aborrecimento e evidencia a violação dos direitos da personalidade da autora. Dano material e moral configurados. Quantia a título de dano moral arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que não comporta redução, considerando-se que o apelante é idoso e aposentado, tendo ficado privado de parte de seus proventos, verba essa de caráter alimentar. Recurso conhecido e improvido, nos termos do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - APL: 08018034320228190055 202300184759, Relator.: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/10/2023, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR, Data de Publicação: 07/11/2023).”

destaquei

Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ é inequívoca ao afirmar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias — o que pressupõe, logicamente, a sua legitimidade passiva para responder por tais eventos.

Por fim, a relação jurídica de consumo travada entre o Agravado e o Banco do Brasil é incontroversa. O Agravado é correntista da instituição, e as transferências fraudulentas foram realizadas a partir de sua conta bancária, por meio dos canais e sistemas do banco. Essa relação é suficiente para estabelecer a legitimidade passiva da instituição financeira, independentemente de quem seja o autor material do ilícito.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil.

III.3 – Da responsabilidade civil da instituição financeira

No mérito, o Agravante reitera os argumentos defensivos já apreciados na decisão monocrática, insistindo na tese de culpa exclusiva da vítima e de fortuito externo, sob o fundamento de que todas as operações teriam sido realizadas pela própria parte agravada, com utilização de suas senhas e credenciais pessoais, sem qualquer ingerência do banco.

A argumentação não prospera.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, sendo a responsabilidade civil da instituição financeira de natureza objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A fraude perpetrada mediante engenharia social que induz o consumidor a fornecer dados e realizar operações em favor de golpistas que se apresentam como funcionários da instituição financeira constitui fortuito interno, porque se insere no risco inerente ao desenvolvimento da atividade bancária, especialmente diante da massiva oferta de serviços por canais eletrônicos. Não se trata de evento absolutamente estranho à atividade do banco, mas de risco que integra seu próprio modelo de negócio e de prestação de serviços ao consumidor.

O argumento central do Agravante de que o consumidor teria agido voluntariamente ao fornecer seus dados, realizar operações no caixa eletrônico e autorizar dispositivo de terceiro confunde o
modus operandi
da fraude com a culpa exclusiva da vítima. A engenharia social é, por definição, uma técnica de manipulação psicológica que explora a confiança do consumidor e simula um ambiente legítimo de atendimento bancário. Exigir do consumidor, especialmente do idoso, que identifique a fraude no calor da situação equivale a transferir ao hipossuficiente o ônus que compete exclusivamente ao fornecedor do serviço.

Nesse sentido, a própria instituição agravante reconheceu, em seus registros internos, que o evento se tratou de golpe de engenharia social. Tal reconhecimento administrativo é, por si só, incompatível com a tese defensiva de que não houve qualquer falha de segurança.

III.3.1 – Da falha específica no dever de segurança e monitoramento

Além da responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade, verifica-se no caso concreto falha específica e demonstrável no dever de segurança da instituição financeira.

As transferências impugnadas via PIX e TED, em montante total de R$ 285.000,00 — foram realizadas em curto intervalo de tempo e em valores expressivamente incompatíveis com o perfil de movimentação do Agravado, pessoa idosa de 77 anos de idade. O sistema de monitoramento da instituição financeira tinha o dever, decorrente tanto da regulamentação do Banco Central (Resolução BCB nº 147/2021) quanto do próprio dever de segurança ínsito ao art. 14, §1º, inciso II, do CDC, de detectar e bloquear preventivamente operações atípicas que destoem do padrão histórico de consumo do correntista.

O fato de as operações terem sido validadas com as credenciais do próprio correntista não afasta a exigência de monitoramento comportamental das transações. A validação por senha e credencial é apenas uma das camadas de segurança esperadas pelo consumidor; a análise de risco transacional — que considera o perfil, o histórico, o volume e a frequência das operações — é outra camada igualmente obrigatória, e sua ausência ou ineficiência configura defeito na prestação do serviço.

Reforça a conclusão pela falha de segurança o fato de que parte dos valores foi devolvida administrativamente pela própria instituição, o que evidencia o reconhecimento tácito, por parte do banco, de que as operações ocorreram em contexto fraudulento.

A instituição financeira não produziu nos autos qualquer prova de que adotou mecanismos eficazes e suficientes de prevenção, monitoramento e bloqueio de transações atípicas, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbe nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

III.3.2 – Da inaplicabilidade do fortuito externo e distinção do precedente invocado

O Agravante invoca precedente da 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal (Processo nº 0802715-92.2023.8.14.0136) para sustentar a ocorrência de fortuito externo. Referido precedente, contudo, trata de hipótese diversa da dos presentes autos.

Naquele caso, a transferência via PIX foi realizada voluntariamente pelo consumidor no contexto de golpe de falsa venda em plataforma de comércio eletrônico (OLX), sem qualquer vinculação com o sistema de atendimento bancário, configurando evento completamente alheio à atividade-fim da instituição financeira.

No caso presente, a fraude foi perpetrada mediante simulação de atendimento bancário legítimo (vishing), com o golpista se passando por preposto do próprio Banco do Brasil e induzindo o consumidor a realizar operações diretamente no ambiente e nos canais da instituição. A distinção é essencial: aqui, o evento danoso encontra-se umbilicalmente ligado ao modo de prestação dos serviços bancários, integrando o risco do empreendimento. Trata-se, portanto, de fortuito interno, e não externo.

Nesse sentido, vejamos julgado jurisprudencial desta 1ª Turma de Direito Privado:

"Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo fraudulento, reconheceu a inexistência do débito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00, determinando ainda a compensação do saldo remanescente na conta do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade objetiva do banco por fraude bancária e a falha na prestação do serviço; (ii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias decorre do risco da atividade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

4. O banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, tampouco adotou medidas eficazes para evitar a fraude, evidenciando a falha na prestação do serviço.

5. O dano moral, no caso, é in re ipsa, pois a fraude gerou transtornos que ultrapassam meros aborrecimentos cotidianos.

6. Majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação de Jussier Alves de Araujo parcialmente provida para majorar a indenização por danos morais. Apelação do Banco Bradesco S/A desprovida.

Tese de julgamento: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias decorrentes de falha na prestação do serviço, sendo o dano moral presumido (in re ipsa) quando há contratação indevida de empréstimo e movimentações financeiras não reconhecidas pelo consumidor."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008453020238140130 26071179, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado).”

III.4 - Dos danos materiais

Restando configurada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição integral dos valores fraudulentamente transferidos, abatidos aqueles já devolvidos administrativamente, com incidência de correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), aplicando-se a Taxa Selic como índice unificado, nos termos fixados na decisão monocrática agravada.

III.5 – Dos danos morais

O dano moral, na hipótese, é
in re ipsa
. A subtração repentina e expressiva do patrimônio de pessoa idosa — R$ 285.000,00 —, somada à angústia decorrente da violação da segurança de seus dados e à omissão da instituição financeira na solução tempestiva do problema, ultrapassa em muito a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, atingindo a dignidade e o equilíbrio emocional do consumidor.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na decisão monocrática a título de danos morais encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Turma e dos demais órgãos julgadores que enfrentaram casos análogos, observando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do caráter pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa do Agravado, conforme julgados colacionados na decisão agravada.

III.6 – Da manutenção da decisão monocrática

Ante todo o exposto, a decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível de José Antônio encontra-se em consonância com o conjunto probatório dos autos, com a Súmula 479 do STJ, com a jurisprudência prevalente desta 1ª Turma de Direito Privado e com os princípios que regem o direito do consumidor, notadamente a proteção ao hipervulnerável.

VOTO, portanto, pelo CONHECIMENTO do Agravo Interno e pelo seu NÃO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

IV – DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
o Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que condenou o BANCO DO BRASIL S/A: (a) à restituição integral dos valores fraudulentamente transferidos por meio das operações impugnadas (danos materiais), abatidos os valores já restituídos administrativamente, com correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo e juros de mora a partir do evento danoso, aplicando-se a Taxa Selic; (b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pela Selic a partir do evento danoso; e (c) ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Caso o presente Agravo Interno seja desprovido por votação unânime, fica desde já aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 19/05/2026